Tribunal: TJDFT
Processo: 0711583-46.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. JUNTA MÉDICA. CANDIDATA CONSIDERADA INAPTA. REFLUXO VALVAR TRICÚSPIDE. CONDIÇÃO INCAPACITANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. LAUDOS MÉDICOS PARTICULARES. ESPECIALISTA INTEGRANTE DA JUNTA MÉDICA DO CERTAME. CREDIBILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. COMPROVAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CF/88 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, isto é, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem.
2. A despeito do prévio indeferimento do recurso, o especialista integrante da junta médica, com base no mesmo exame apresentado pela Autora, emitiu parecer particular pela aptidão da candidata para as atividades laborais propostas para o cargo público almejado, inexistindo doenças cardiovasculares.
3. Embora sejam laudos particulares, as conclusões neles constantes merecem credibilidade, notadamente quando o mesmo profissional que integra junta médica da banca examinadora atesta a aptidão da candidata, de modo que ela tem direito de prosseguir no concurso público.
4. Esta eg. 8a Turma Cível possui entendimento no sentido de que, “Verificando-se a inexistência de patologia capaz de gerar incompatibilidade com as atribuições que serão desempenhadas no cargo público, impõe-se a anulação do ato administrativo que declarou inapto o candidato” (Acórdão 1138520, 07113424820178070018, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2018, publicado no DJE: 26/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada).
5. Demonstrado que a Impetrante apresenta condições ao regular exercício do cargo público de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal, indevida se faz a decisão administrativa que reconheceu sua inaptidão, com consequente ilegitimidade do ato administrativo que a excluiu do concurso público.
6. Apelação conhecida e provida. Ordem concedida.